Tribunal: CARF
Processo: 10280.900316/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.900316/2010-38
ACÓRDÃO
1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ S.A - CELPA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE TRIBUTOS. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
CARF 177.
As estimativas confessadas e parceladas em programas especiais de
parcelamento integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que
pendentes de quitação.
A confissão das estimativas tem a aptidão automática de gerar crédito
tributário oponível a favor do contribuinte, devendo compor saldo
negativo, inclusive, nos casos de parcelamentos especiais, onde todo o
montante do crédito tributário está preservado pela própria confissão.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO APURADO HÁ MAIS DE
CINCO ANOS QUANDO HÁ PRÉVIO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE
RESSARCIMENTO NO PRAZO DECADENCIAL.
A existência de pedido inicial de ressarcimento ou restituição que arrole
créditos formadores de saldo negativo de tributos, até que seja
definitivamente resolvido, suspende a contagem do prazo decadencial para
a repetição do indébito, de forma que sua apresentação autoriza o
contribuinte a vindicar Declarações de Compensações sucessivas,
enquanto não resolvida a demanda inicial, quando volta a correr a
contagem do prazo decadencial.
O contribuinte pode demandar pedidos sucessivos de PER/DCOMP mesmo
quando ultrapassados os 5 (cinco) anos da extinção do crédito tributário,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo
e, ainda, que sejam satisfeitas as condições legais de recuperabilidade.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900316/2010-38
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para adicionalmente reconhecer saldo negativo decorrente de
estimativas parceladas, no valor de R$ 3.123.618,29 (três milhões, cento e vinte e três mil,
seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), e afastar o óbice da decadência em relação ao
PER/DCOMP no 15765.26903.251010.1.3.03-3807, transmitido em 25.10.2010, a fim de que se
efetive sua homologação, caso haja direito creditório ainda disponível. Acompanhou pelas
conclusões o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que manteve a denegação
parcial de direito creditório objeto de Declaração de Compensação (DCOMP) tendente ao
aproveitamento de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2004, no total de R$
9.724.788,91.
O despacho decisório (fls. 67 e seguintes) confirmou parcialmente os créditos, mas
denegou uma parte das (a) retenções em fonte e (b) estimativas parceladas, nesses termos:
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900316/2010-38
3

Após regular processamento da manifestação de inconformidade da contribuinte
(fls. 158/173), a DRJ manteve a denegação do pedido, em decisão assim ementada (fls. 205/213):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGÜIÇÃO
REJEITADA. Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da
autoridade administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças
indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. A lei somente autoriza
a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo do sujeito
passivo. No caso, não foi comprovada a existência do crédito pleiteado, portanto,
inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo demonstrar,
por meio de provas hábeis, a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO EM ATOS
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900316/2010-38
4
NORMATIVOS. Cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a ilegalidade das
normas, por força do princípio da unidade jurisdicional. No âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, o julgador deve observar o entendimento da RFB expresso
em atos normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS. As Decisões
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões
judiciais, no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. VINCULAÇÃO E
OBRIGAÇÃO. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, atividade esta vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
DÉBITOS PARA COM A UNIÃO. EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS. Os débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos/compensados nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos dos devidos acréscimos legais: multa de
ofício, multa e juros de mora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fundamentalmente, a DRJ denegou a maior parte do direito creditório relacionado
às estimativas que eram objeto de parcelamento, por entender que não havia liquidez e certeza
no que diz respeito a elas, sob o argumento de que “a contribuinte não prova que as estimativas
parceladas informadas na Dcomp foram quitadas no ano-calendário de 2004, portanto, não
podem compor o saldo negativo daquele ano... Destarte, repita-se, descabida a pretensão da
interessada em querer incluir no cômputo do saldo negativo R$ 2.218.684,54 (fl. 67)”.
Também foram negados os créditos de Declaração de Compensação posterior, sob
o argumento de que o pedido não foi formulado no prazo legal.
Contra tal decisão, a contribuinte manejou Recurso Voluntário ao CARF (fls.
230/247), em que aduz:
a) Pagamento integral das estimativas compensadas, sob a alegação de que
“a integralidade das estimativas parceladas que compõem o saldo negativo
CSLL/2004 foi quitada por meio dos pagamentos das parcelas
determinadas pela MP 303/2006 e Lei n. 11.941/09, sendo o saldo
remanescente integralmente pago através de prejuízo fiscal e base
negativa quando oportunizado pela Lei n. 12.996/2014”.
b) Legitimidade da compensação das estimativas objeto de parcelamento,
apontando que as estimativas representam confissão de dívida e podem
compor o saldo negativo do tributo.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900316/2010-38
5
c) Utilização tempestiva do crédito para realização da compensação,
informando que a transmissão do pedido original do qual resultou o
crédito pleiteado foi formulado no prazo regular de 5 anos.
d) Nascimento do direito creditório apenas após a quitação de cada uma
das estimativas parceladas, onde controverte que, alternativamente, o
prazo para pleitear o pedido ficaria prorrogado até a quitação dos
parcelamentos especiais a elas relacionados.
e) Subsidiariamente, imprescritibilidade do saldo negativo, citando decisão
do CARF nesse sentido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
São 3 os pontos controvertidos na presente autuação, que geraram limitação ao
direito creditório vindicado pela contribuinte:
a) Retenções em fonte do imposto de renda, matéria que não foi questionada
pela recorrente, portanto, é questão incontroversa.
b) Estimativas parceladas, matéria controvertida no recurso.
c) Não utilização de parte do crédito disponível no prazo legal, matéria
controvertida no recurso.
Os temas serão enfrentados separadamente, por demandarem análises diferentes.
ESTIMATIVAS PARCELADAS
A administração tributária deixou de reconhecer o direito creditório das estimativas
que foram objeto de parcelamentos especiais, sob o fundamento de que seria necessário
comprovar sua efetiva quitação.
No recurso voluntário, a contribuinte se esforça em demonstrar o pagamento,
porém, a solução do caso concreto sequer demanda tal análise, pois o tema se relaciona à
aplicação da inteligência da Súmula CARF no 177, que tem efeito vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:
SÚMULA CARF No 177
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900316/2010-38
6
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
A confissão das estimativas tem a aptidão automática de gerar crédito oponível a
favor da contribuinte, devendo compor saldo negativo, inclusive, nos casos de parcelamentos
especiais, onde todo o montante do crédito tributário está preservado pela própria confissão.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas objeto de
parcelamentos, independente das respectivas quitações, uma vez que os débitos fiscais serão
objeto de lançamentos autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da aplicação
da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas parceladas
administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a
vedar a compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não homologadas,
devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou
o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto,
proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco
importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900316/2010-38
7
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não
incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no
tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente
deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao
direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do CARF neste mesmo
diapasão:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876,
Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins
do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua,
também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se
pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com
o direito.
Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP, conforme planilha das informações
complementares da análise de crédito de fls. 70, abaixo reproduzida para fins de liquidação:

Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900316/2010-38
8

NÃO UTILIZAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO PRAZO LEGAL
Consta do despacho decisório a informação de que uma parte do crédito não teria
sido utilizada no prazo legal, nesses termos (fls. 70):
Valor não Utilizado no Prazo Legal
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações de
compensação ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido no art.
168 do Código Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não passível de
restituição ou compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 6.251.968,50
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 1.867.895,74
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$ 4.384.072,76
Adicionalmente, o despacho decisório informa qual pedido não foi atendido, como
se vê do seguinte excerto:

A contribuinte discorda dessa informação, alegando que, “dentro do prazo de cinco
anos, a Recorrente corretamente transmitiu a PER/DCOMP 8180, enviada em 01.10.2007 (doc. 04)
– dois anos e dez meses após a formação do saldo negativo ano-calendário 2004”.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900316/2010-38
9
De fato, vê-se dos autos que o PER/DCOMP inaugural (8180) foi transmitido em
2007 e tinha como referência o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, como se vê às
fls. 899 e 900 dos autos:

O referido PER/DCOMP acima indicado (de final 8180 – PER/DCOMP “mãe”) foi o
pedido inaugural que controverteu os créditos tratados neste processo. Porém, em decorrência
dele, outros pedidos foram feitos em seguida, inclusive o PER/DCOMP de final 3807 (“filho”), que
foi objeto de denegação pelo transcurso do prazo de 5 anos.
Referido pedido se encontra às fls. 63/66 e foi transmitido em 25/10/2010,
portanto, 5 anos após a formação do saldo negativo de 2004, fato que levou a administração
tributária a denegá-lo, com a insurgência da contribuinte neste ponto, sob o argumento de que
“tal entendimento não se coaduna com a própria dinâmica que rege o procedimento de
PER/DCOMP, uma vez que a questão relativa à preclusão do direito de repetição está vinculada ao
exercício da restituição do crédito e não de sua utilização para compensação de débitos”.
Importa registrar que a questão relacionada à decadência do direito à repetição do
indébito em questão está indicada no art. 168 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900316/2010-38
10
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Tem-se que o pedido de restituição foi inaugurado em 01.10.2007, quando
apresentado PER/DCOMP “mãe” de final 8180. É nele onde estão condensados os créditos que
geraram o saldo negativo em debate, tendo sido apresentado regularmente no prazo de 5 anos.
Ocorre que ele foi parcialmente deferido, levando ao processamento do presente
feito administrativo, de forma que os referidos créditos ficam suspensos até que “se tornem
definitiva”, nos termos do dispositivo acima mencionado.
Significa, portanto, que o pedido inicial de compensação (PER/DCOMP “mãe”) que
arrola os créditos formadores do saldo negativo, até que seja definitivamente resolvido, suspende
a contagem do prazo decadencial para a repetição do indébito, de forma que a apresentação, no
prazo legal, do pedido de ressarcimento autoriza a contribuinte a vindicar Declarações de
Compensações sucessivas, enquanto não resolvida a demanda inicial. Isso porque indica todos os
créditos passíveis de recuperação, tendo no caso os mesmos reflexos de um pedido de restituição.
Assim, no presente caso, durante todo o tempo de tramitação do presente pedido
de ressarcimento – que sequer se tornou definitivo ante a insurgência recursal da parte –, todos as
Declarações de Compensação posteriores não estão alcançadas pela decadência.
A Receita Federal do Brasil reconhece tal procedimento e textualmente autoriza os
contribuintes a demandarem pedidos sucessivos de PER/DCOMP mesmo quando ultrapassados os
5 (cinco) anos, “desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam
satisfeitas as condições previstas no § 5o”.
Essa regra vem se repetindo ao longo das sucessivas Instruções Normativas que
tratam do assunto, a saber:
Instrução Normativa n. 600/2005
Art. 26 (...)
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da SRF; e
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900316/2010-38
11
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
...
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do
referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.

Instrução Normativa 900/2008
Art. 34 (...) § 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de
Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as
condições previstas no § 5o.

Referida regra se repete nas Instruções Normativas posteriores (IN RFB No
900/2008, IN RFB No 1300/2012, IN RFB No 1717/2017 e IN RFB No 2055/2021), tratando-se de
matéria incontroversa. É dizer: havendo pedido inaugural de ressarcimento, no prazo de 5 (cinco)
anos, dos créditos formadores de saldo negativo de tributo, poderá o contribuinte apresentar
Declarações de Compensação em atos seguintes.
Colhe-se decisões do CARF nesse mesmo sentido, a saber:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO APURADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. LIMITAÇÃO.
INDÉBITO OBJETO DE PRÉVIO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO. A
faculdade de declarar compensação após 5 (cinco) anos da apuração do crédito
ofertado limita-se, no interesse da Administração, ao indébito objeto de prévio
pedido de restituição/ressarcimento, desde que pleiteada sua devolução integral,
em espécie, no curso do prazo previsto no art. 168 do CTN. (Acórdão no 1001-
002.853 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 7 de
março de 2023)
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR
DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE
PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. O prazo para realizar a compensação de
valores reconhecidos por meio de decisões administrativas, a teor do artigo 165,
III, combinado com o artigo. 168, II, ambos do Código Tributário Nacional, é de
cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a
compensação, contados a data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa que reconheceu o direito ao crédito. (Acórdão no 1002-003.130 –
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900316/2010-38
12
1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 08 de novembro de
2023)
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE
PER/DCOMP.
DECADÊNCIA
DO DIREITO DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O
reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em pedido de
compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do direito
a sua repetição ou compensação futura com débitos do sujeito passivo, sendo
desimportante na contagem do prazo decadencial a data de protocolo de pedidos
subsequentes de compensação do saldo do crédito já reconhecido. (Acórdão no
1002-002.456 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 6 de
outubro de 2022)
A análise do caso concreto revela que o primeiro pedido de restituição (objeto do
PER/DCOMP “mãe” de final 8180, aqui apreciado) foi protocolado no prazo legal e trata dos
créditos recuperáveis pela contribuinte. Por sua vez, a Declaração de Compensação que a seguiu
(objeto da DCOMP “filha” de final 3807) está plenamente vinculada a todos os créditos do pedido
anterior, de forma que a decisão há de ser tomada com base na contagem do prazo do primeiro
pedido, que não foi alcançado pela decadência.
Assim, para fins de liquidação, deve-se afastar o óbice da decadência em relação ao
PER/DCOMP no 15765.26903.251010.1.3.03-3807, transmitido em 25.10.2010, para que se efetive
sua homologação, caso haja créditos ainda disponíveis.
Destaco, por fim, que os créditos de IRRF não foram objeto de recurso, portanto,
não devem ser reconhecidos, de forma que a procedência do presente recurso é parcial.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para adicionalmente
reconhecer saldo negativo decorrente de estimativas parceladas, no valor de R$ 3.123.618,29 (três
milhões, cento e vinte e três mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), e afastar o
óbice da decadência em relação ao PER/DCOMP no 15765.26903.251010.1.3.03-3807, transmitido
em 25.10.2010, a fim de que se efetive sua homologação, caso haja direito creditório ainda
disponível.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1001
DF CARF MF
Original